Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0707703-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALISSA DOS SANTOS ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente THALISSA DOS SANTOS ARAÚJO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Tribunal do Júri da Ceilândia que, nos autos do processo n° 0701552-07.2025.8.07.0003, decretou a prisão preventiva da ora paciente. O impetrante questiona a segregação cautelar da paciente, por considerá-la “medida de extrema exceção”, incompatível com a realidade dos autos, tendo em conta que “a paciente é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e tem um filho menor”, a quem dedica os necessários cuidados. Segundo afirma, não há nos autos elementos a justificarem a necessidade da segregação cautelar, pois “a paciente em momento algum influiu relativamente à produção de prova (...), buscou fugir à eventual responsabilidade criminal”, tampouco restaria demonstrada sua “periculosidade na ação delitiva lhe imputada” de modo que, para a defesa, a prisão preventiva não seria na espécie idônea. Na oportunidade, discorre sobre o direito que considera aplicável ao caso, pugnando, ao fim, pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória à paciente. Os autos vieram conclusos em plantão judicial. É o relatório. Decido. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pela dicção da norma regulamentar, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva. Observado o nível de cognição próprio das tutelas provisórias de urgência e a limitação regulamentar alhures consignada, creio não ser o caso de deferir o pleito liminar. Primeiro, por não verificar extrema urgência e gravidade que acarrete o efetivo perecimento de eventual direito, acaso a questão deduzida no writ seja apreciada, de forma mais detalhada, pelo relator natural do feito, inclusive porque, segundo observo em consulta ao Sistema do PJe, já consta a impetração de outro habeas corpus em favor da mesma paciente, no qual não houve qualquer requerimento de análise em sede de plantão judicial. O juízo plantonista se destina a assegurar direitos individuais com evidente risco de perecimento, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. Em segundo lugar, a despeito da resistência aviada no writ, não me parece ter razão ao impetrante quanto à alegação de que o decreto prisional estaria pautado em fundamentação inidônea e insuficiente sobre os elementos justificadores da prisão preventiva, eis que o decisum se baseou nas circunstâncias específicas do crime, em especial sua gravidade concreta, posto cometido por motivo torpe, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de agentes e no âmbito domiciliar de ambas as partes envolvidas. Além disso, o decisum justificou a necessidade da segregação cautelar ante a tentativa dos réus em adulterarem a cena do crime, com a finalidade de “simular o suicídio da vítima”, de modo a se revelar legítimo o receio de que, em liberdade, os agentes possam interferir na produção das provas ou se furtarem a aplicação da lei penal. Logo, sem prejuízo de reanálise da questão pelo relator natural do writ, não verifico a presença dos elementos necessários à concessão da medida pleiteada. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2025 14:16:12. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau